Tribunal: TJBA
Processo: 0022186-46.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0022186-46.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: DECI ROGERIA TELES DE LIMA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: Secretário de Planejamento Tecnologia e Gestão do Município do Salvador e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 338. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Município do Salvador interpôs Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal que, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário, por considerar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 338 da Repercussão Geral do STF.

O agravante alegou que haveria previsão legal para a exigência do exame psicotécnico, a ser extraída do art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, bem como defendeu a aplicação do Tema 1.009 do STF, sob o argumento de que o vício no exame decorreu da ausência de critérios objetivos, e não da inexistência de amparo legal.

Requereu a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do Agravo Interno para destrancar o recurso excepcional.

A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão impugnada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido subsume-se à hipótese do Tema 338 da Repercussão Geral do STF, afastando-se, assim, a admissibilidade do Recurso Extraordinário; e (ii) saber se há distinção fática e jurídica suficiente para afastar a aplicação do Tema 1.009 do STF, que impõe nova avaliação nos casos de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso, o acórdão recorrido expressamente assentou que não há norma legal municipal que preveja a exigência de exame psicotécnico para o cargo de Auxiliar em Saúde Bucal, o que afasta a legalidade da sua exigência e atrai a incidência do Tema 338 do STF, cuja tese é a seguinte: “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”.

Em relação ao Tema 1.009 do STF, o colegiado que apreciou o juízo de retratação afastou sua aplicação com base em distinguishing, assinalando que tal paradigma somente se aplica a casos em que o exame psicotécnico, embora nulo por falta de critérios objetivos, possua previsão legal e editalícia — o que não se verifica no caso concreto.

Desse modo, correta a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por subsunção da matéria ao Tema 338 do STF.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.021, 1.030, I, a, e II;

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 1.133.146/DF, Tema 1.009 da Repercussão Geral;

STF, RE 611.874/DF, Tema 338 da Repercussão Geral

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
0022186-46.2016.8.05.0000
em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e como Agravada
DECI ROGERIA TELES DE LIMA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

N
EGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador, .